Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720352-36.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI RECORRIDO: RAFAEL SIQUEIRA RODRIGUES ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. OBRAS NÃO INICIADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR. APLICAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA PREVISTA NO CONTRATO. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas na inicial. 1.1. Observado que na petição inicial o autor imputa à ré a responsabilidade pelos prejuízos sofridos em razão do inadimplemento contratual que ensejou a rescisão do negócio jurídico celebrado pelas partes, tem-se por inviabilizado o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 2. A despeito de ainda estar em curso o prazo para conclusão do empreendimento imobiliário, não há possibilidade material de cumprimento da obrigação por parte da promitente vendedora, dado que, na data do ajuizamento da ação sequer haviam sido iniciadas as obras de edificação, tem-se por cabível a rescisão do negócio jurídico por culpa exclusiva da promitente vendedora. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese sob o Tema no 577, no sentido de que, na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, deve ser imposta a obrigação de restituir as parcelas pagas pelo promitente comprador, de forma integral e imediata. 4. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado na inicial. 4.1. Tendo em vista que a ré não logrou comprovar o inadimplemento do réu quanto ao pagamento das parcelas do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, não há como ser afastada a sua obrigação de ressarcir o montante indicado na inicial. 5. O fato de o montante correspondente à comissão de corretagem haver sido direcionado à empresa que prestou serviços de intermediação do negócio jurídico não tem o condão de isentar a empresa apelante da obrigação de ressarcir os valores desembolsados pelo promitente comprador a este título, uma vez que a rescisão contratual tem por fundamento o inadimplemento obrigacional atribuível à promitente vendedora. 6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários de sucumbência majorados A recorre aponta violação aos artigos 17 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não teria recebido valores a título de comissão de corretagem, razão pela qual seria indevida a condenação à devolução do montante. Ademais, ressalta que a parte recorrida não teria se desincumbido do ônus de provar o inadimplemento e que não haveria que se falar em rescisão a pedido do comprador, pugnando pela revaloração das provas. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SAIMON DA SILVA CASTRO, OAB/DF 76.673. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por interposição de recurso protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 17 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “as condições da ação, incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial (REsp 1.834.003/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 20/9/2019)" (AgInt no AREsp n. 2.288.749/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a pretensão recursal deduzida pela empresa ré encontra-se baseada em meras conjecturas no sentido de que não estaria comprovado o inadimplemento de obrigação contratual por ela assumida. Consequentemente, mostra-se impositiva a manutenção da r. sentença, ao atribuir à ré a responsabilidade pela rescisão do contrato, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento do prazo para conclusão do empreendimento imobiliário (ID 62384460 - Pág. 7). Da análise dos autos, observa-se que o autor afirma haver desembolsado a quantia de R$ 8.159,16 (oito mil cento e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) a título de comissão de corretagem e a importância de R$ 21.757,83 (vinte e um mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), além da quantia de R$ 679,93 (seiscentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos), referentes às parcelas pactuadas. O autor, como substrato da pretensão deduzida na inicial, apresentou instrumento contratual no qual foi pactuada a prestação de serviços de intermediação imobiliária, bem como das notas promissórias relativas à comissão de corretagem (ID 61062861), o que conduz à presunção de que houve pagamento dos valores descritos nos títulos de crédito. O autor apresentou, ainda, planilha na qual são descritas as parcelas pagas e seus respectivos valores, bem como a data dos pagamentos realizados. Os documentos apresentados pelo autor se mostram suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, de modo que deveria a ré demonstrar que os valores descritos na planilha apresentada não teriam sido efetivamente pagos. Vê-se que a apelante optou, novamente, por se basear em meras alegações desprovidas de suporte probatório, para afirmar que o autor não teria comprovado o pagamento das parcelas pactuadas, quando deveria ter demonstrado o efetivo inadimplemento. O fato de o montante correspondente à comissão de corretagem haver sido direcionado à empresa que prestou serviços de intermediação do negócio jurídico não tem o condão de isentar a empresa apelante da obrigação de ressarcir os valores desembolsados pelo autor a este título, uma vez que a rescisão contratual tem por fundamento o inadimplemento obrigacional atribuível à promitente vendedora. Pelo mesmo motivo, não há razão para que seja imposta ao autor qualquer penalidade pela rescisão do contrato, a exemplo da multa no patamar de 50% (cinquenta por cento) do montante pago (cláusula 7.1) ou a perda do sinal pago. Dessa forma, deve ser mantida a r. sentença, ao condenar a ré na obrigação de ressarcir a integralidade dos valores desembolsados pelo autor em virtude do negócio jurídico celebrado pelas partes, bem como ao pagamento da multa rescisória prevista na cláusula 6.8, alínea “a”, do contrato de promessa de compra e venda (ID 62384460 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023, o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024 e o AgInt na TutAntAnt n. 188/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/8/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No tocante à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por interposição de recurso protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024